Tribunal: STF
Processo: Rcl 79813
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Priscilla Kelly Azambuja Ribeiro dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010134-83.2024.5.15.0008, por alegado desrespeito à ordem nacional de suspensão de processos nos quais se debate temática constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema 1.389 da Repercussão Geral). 



    Priscilla Kelly Azambuja Ribeiro dos Santos afirma que o processo em referência nesta reclamatória foi ajuizado com o objetivo de questionar vínculo de trabalho formado com WAW Construções LTDA. mediante contrato civil firmado entre pessoas jurídicas, prática ordinariamente nominada “pejotização”, tendo requerido o reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento de verbas trabalhistas no período do contrato.



    Aduz que o TRT 15 teria negado provimento ao recurso ordinário por si interposto, mantendo a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para a solução da controvérsia, com descumprimento da ordem liminar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1.389 da RG, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    A reclamante pede que seja deferido o pedido limar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação, cassando-se o acórdão reclamado determinando-se ao TRT 15 a observância da ordem de suspensão nacional proferida no Tema nº 1.389 da RG.



    Priscilla Kelly Azambuja Ribeiro dos Santos, postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Admite-se a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por se tratar a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento de 11/4/25, nos autos do ARE nº 1.532.603, por maioria, reconheceu a repercussão geral de temática constitucional catalogada como Tema nº 1.389, assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Mediante decisão publicada no DJe de 15/4/25, o Relator do ARE nº 1.532.603, Ministro Gilmar Mendes, proferiu decisão explicitando que, no precedente paradigma, será decidido pelo STF, fixando-se tese com força obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário sobre as seguintes questões:



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Asseverando a importância de definição da tese paradigma para a “estabilidade do ordenamento jurídico”, o Ministro Gilmar Mendes, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, “determino[u] a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    O acórdão proferido pelo TRT 15, em sessão de julgamento ocorrida em 29/4/25 - mediante o qual se negou provimento a recurso ordinário para manter a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para discutir a nulidade do contrato de prestação de serviços de administração de obras e de analista de contratos e o consequente reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, com a remessa dos autos à Justiça Comum - configura descumprimento da determinação de suspensão nacional de processos do Tema nº 1.389 da RG, publicada no DJe de 15/4/25.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0010134-83.2024.5.15.0008, devendo o TRT 15 proceder à suspensão do trâmite processual, procedendo à nova análise dos autos quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da Repercussão Geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente